Tribunal: TJDFT
Processo: 0003297-31.2000.8.07.0006
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. REEXAME NECESSÁRIO. REABILITAÇÃO CRIMINAL. REQUISITOS COMPROVADOS.
1. Presentes os requisitos objetivo e subjetivos exigidos para a concessão do benefício de reabilitação criminal, nos termos dos art. 93 a 95 do CP e 743 a 750 do CPP, mantém-se a sentença que deferiu a reabilitação criminal.
2. Reabilitação criminal confirmada no reexame necessário.